Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720919-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Findo o prazo concedido na decisão de ID 51796462, intimem-se as partes para que se manifestem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, em observância à decisão de ID 178642359 dos autos de origem, solicite-se ao Juízo de primeiro grau que informe a data designada para a realização da audiência de conciliação entre as partes. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator